Tribunal: CARF
Processo: 11516.005044/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005044/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
EDIFICARTE APOIO E SUPORTE EM INFORMATICA EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO
Comprovadas, parcialmente, por meio hábil e idôneo, as retenções que
compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado pelo contribuinte por meio
de Declaração de Compensação, impõe-se a homologação da compensação
declarada, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório que propunha a realização de diligências.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 07-27.700,
de 9 de março de 2012, por meio da qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005044/2007-17
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005044/2007-17

Julgamento em Florianópolis/SC, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 449/460).
O presente processo decorre da apresentação das Declarações de Compensação
(DComp)
no
30390.67702.300104.1.3.02-2644,
28982.36361.051005.1.3.02-7531,
12568.14463.061005.1.3.02-2880 e 19384.94759.050906.1.3.02-4441, (fls. 5/28), por meio das
quais a Recorrente (então, denominada TELESISA SISTEMAS EM TELECOMUNICAÇÕES
LTDA) compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao ano-calendário de 2000, com débito de sua responsabilidade. O referido saldo
negativo teria sido apurado pela pessoa jurídica OCTEL COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o no 02.597.172/0001-10, que teria sido incorporada pela Recorrente em 02 de
fevereiro de 2003.
Por meio da Intimação de fls. 58/61, a Recorrente foi intimada a sanear diversas
inconsistências detectadas nas referidas DComp, a saber: a) inexistência de registro da referida
incorporação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); b) divergência entre as
informações constantes da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) da pessoa jurídica incorporada e o saldo negativo de IRPJ informado nas DComp; c) a
pessoa jurídica supostamente incorporada apresentou DComp em relação ao mesmo saldo
negativo; d) a existência de três DComp com demonstrativo do crédito compensado; e)
incorreção na demonstração do crédito; f) divergência entre as demonstrações de crédito
realizadas nas DComp; g) existência de intimações anteriores em relação às inconsistências
contidas nas DComp. Foi alertada, ainda, que a ausência de apresentação das retificações
cabíveis nas declarações e cadastro implicaria a não homologação das compensações.
Após o transcurso in albis do prazo concedido, a autoridade administrativa
proferiu o Despacho Decisório de fls. 71/77, no qual não homologou a compensação realizada na
DComp no 30390.67702.300104.1.3.02-2644 e considerou não declaradas as compensações
tratadas nas outras três DComp apresentadas pela Recorrente, uma vez que a pessoa jurídica
OCTEL continuava ativa perante o CNPJ, sem qualquer registro de ter sido incorporada pela
Recorrente, de modo que o crédito compensado se caracterizaria como crédito de terceiro, cuja
compensação é expressamente vedada pela legislação. A referida decisão destacou que, ainda
que tivesse ocorrido a incorporação em questão, não teria sido demonstrada a existência do
crédito utilizado, ante as várias inconsistências comunicadas à Recorrente e não saneadas. Por
fim, determinou a aplicação da multa isolada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados em relação às compensações consideradas não declaradas.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 88/93), na qual sustenta que:
(i)
promoveu,
em
02/02/2003,
a
incorporação
da
OCTEL
COMUNICAÇÕES LTDA, assumindo, então, todos os direitos e
obrigações;
(ii)
formalizou, em 15/08/2003, as alterações dos dados cadastrais junto ao
CNPJ da pessoa jurídica incorporada e transmitiu DIPJ referente à
incorporação;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005044/2007-17

(iii)
as inscrições da pessoa jurídica incorporada foram baixadas pelas
Prefeituras dos Municípios de São Paulo e Barueri, pela Secretaria de
Fazenda Estadual do Estado de São Paulo e pelo Instituto Nacional do
Seguro Social;
(iv)
por morosidade e omissão, a Secretaria da Receita Federal ainda não
promoveu a baixa da inscrição da pessoa jurídica incorporada perante o
CNPJ, apesar de reiteradas diligências de sua parte;
(v)
o art. 227 da Lei no 6.404, de 1976, e o art. 132 do CTN permitem o
aproveitamento dos créditos tributários da pessoa jurídica incorporada;
(vi)
o saldo negativo utilizado nas DComp coincide com o apurado na DIPJ,
tendo havido apenas falta de atualização dos dados pela Receita
Federal, que não considerou DIPJ retificadora apresentada;
(vii)
as DComp apresentadas em nome da pessoa jurídica incorporada foram
preenchidas erroneamente, mas houve a retificação de uma delas;
(viii) buscou retificar as DComp apresentadas, mas os documentos não foram
aceitos pela Receita Federal.
Por força de liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente, houve
a suspensão da exigibilidade dos débitos relacionados às DComp cujas compensações foram
consideradas não declaradas (fls. 233/274).
A Recorrente apresentou a Petição de fls. 275/280, por meio da qual informa o
reconhecimento da incorporação por parte da Receita Federal e a apresentação de DComp
retificadoras inadmitidas pelo Fisco. Pugna pela juntada de diversos processos, pela
homologação das compensações e pela baixa dos débitos compensados.
A decisão de primeira instância reconheceu parcialmente o direito creditório
invocado pela Recorrente, homologando a compensação realizada por meio da DComp no
30390.67702.300104.1.3.02-2644; homologando parcialmente a compensação de que trata a
DComp no 28982.36361.051005.1.3.02-7531; e não homologando a compensação realizada por
meio das DComp no 12568.14463.061005.1.3.02-2880 e 19384.94759.050906.1.3.02-4441.
A razão para o reconhecimento parcial do crédito pleiteado foi que os julgadores a
quo consideraram não comprovadas as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ
informado na DIPJ apresentadas em nome da pessoa jurídica incorporada (no montante de R$
265.670,37). Assim, foi reconhecido apenas o valor de R$ 384.945,61 dos R$ 650.615,98. Além
disso, foi deduzido do referido saldo, a parcela já compensada pela pessoa jurídica incorporada
(R$ 298.272,54), resultando em um saldo de apenas R$ 86.673,07, para as compensações da
Recorrente.
Por fim, a decisão recorrida rejeitou o pedido de apensação do presente processo:
ao de no 11516.006653/2007-93, uma vez que tratam de matérias distintas; aos de no
10983.900987/2008-67, 10983.901000/2008-21, 10983.903599/2008-38, 10983.903624/2008-
83,
10983.905851/2008-43,
10983.905852/2008-98,
10983.900195/2008-92
e
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005044/2007-17

10983.900194/2008-48, por se encontrarem em fases processuais distintas; e ao de no
1516.008270/2008-31, relativo a multa isolada pela compensação indevida, por possuírem
andamentos processuais distintos, apesar de ressalvar que seriam observados naqueles autos os
reflexos das decisões aqui proferidas.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRRF. DEDUÇÃO COM O IRPJ DEVIDO. REQUISITO
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital poderá ser
deduzido do imposto devido da pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ou outro elemento hábil a
comprovar a retenção de imposto.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
DCOMP. RETIFICAÇÃO. CONDIÇÕES.
A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
Após a ciência (fls. 498/499), foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
501/516, no qual a Recorrente sustenta, essencialmente, que:
a) houve o reconhecimento retroativo da incorporação realizada, o que lhe
garante o direito à compensação de todos os créditos oriundos da OCTEL;
b) as retenções de imposto de renda não reconhecidas pela decisão recorrida se
referem a aplicações financeiras realizadas pela pessoa jurídica incorporada,
as quais estariam discriminadas na ficha 43 da DIPJ desta, bem como nos
comprovantes que anexa à peça recursal;
c) os valores das retenções discriminadas na DIPJ montam em apenas R$
108.132,66, mas que tal valor já seria suficiente para a homologação total das
compensações realizadas.
É o Relatório.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005044/2007-17

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 16 de março de 2015 (fls. 498/499), e apresentou o seu Recurso, em 10 de abril do
mesmo ano (fl. 500), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 518).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES DE IRPJ
Conquanto a Recorrente teça considerações acerca do reconhecimento da
incorporação por ela realizada e das tentativas de retificação das DComp apresentadas, tais
matérias não guardam mais qualquer relevância para a análise das compensações realizadas.
Como atesta a própria Recorrente, a Receita Federal já reconheceu, retroativamente, a
incorporação realizada em 2003. Além disso, não há previsão nem necessidade de que sejam
realizadas retificações nas DComp que informaram as compensações. Apenas, como já feito pela
decisão recorrida, analisar as declarações originais a partir da consideração da existência da
incorporação, que confere direitos à Recorrente para o aproveitamento dos direitos creditórios
detidos pela pessoa jurídica incorporada.
Após a decisão de primeira instância, portanto, a matéria sob litígio nos autos diz
respeito, exclusivamente, à comprovação das retenções que compuseram o saldo negativo de
IRPJ apurado pela pessoa jurídica incorporada, no ano-calendário de 2000.
Na DIPJ retificadora apresentada em nome da OCTEL COMUNICAÇÕES
LTDA, o saldo negativo de IRPJ é discriminado na Ficha 12A do seguinte modo:
DISCRIMINAÇÃO
VALOR (R$)
Imposto à alíquota de 15%
1.034.284,88
Adicional
665.523,26
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
9.592,12
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público
265.670,37
(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
2.075.161,63
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-650.615,98
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005044/2007-17

Como se constata, conforme as informações prestadas na referida declaração,
todas as retenções teriam sido realizadas por Órgãos Públicos. Daí a razão pela qual foi realizada
a exigência da comprovação de tais valores na decisão recorrida.
Apenas com o Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que “não foram
utilizadas nas compensações quaisquer crédito oriundos de supostas retenções de imposto de
renda na fonte por órgãos públicos”, e que “todos os créditos são provenientes das retenções de
imposto de renda na fonte sobre as aplicações financeiras”, conforme parcialmente discriminadas
na Ficha 43 da citada DIPJ e atestadas pelos comprovantes que agora apresenta, no montante de
R$ 237.636,53.
A seguir, são descritos os valores comprovados, conforme documentos
apresentados pela Recorrente, com o Recurso Voluntário, com mínima diferença em relação ao
alegado:
FONTE PAGADORA
RENDIM. (R$)
IRRF (R$)
FL.
33.700.394/0001-40
904,26
180,85
562
33.066.408/0001-15
1.204,86
240,97
563
33.066.408/0001-15
1.424,61
284,92
564
33.066.408/0001-15
893,61
178,72
565
33.254.319/0001-00
312.999,81
62.599,72
566
60.394.079/0001-04
206.323,45
7.597,13
567
48.103.014/0001-67
55.723,73
11.144,59
568
60.942.638/0001-73
129.098,76
25.819,75
568
58.160.789/0001-28
644.350,77
128.869,57
569
33.700.394/0001-40
2.103,47
455,14
570
TOTAL
1.355.027,33
237.371,36
- - -
Na Ficha 06A da DIPJ da pessoa jurídica incorporada, há o registro de R$
1.596.197,77 em “Outras Receitas Financeiras”, valor compatível com a submissão das referidas
receitas à tributação.
Deste modo, há que se considerar as retenções comprovadas na composição do
saldo negativo compensado pela Recorrente, o qual, reduzido das compensações já realizadas
pela pessoa jurídica incorporada na DComp de fls. 37/53, deve ser utilizado para a homologação
das compensações de que tratam as DComp sob análise.
O quadro a seguir apresenta o resultado da apuração:
Saldo negativo apurado na DIPJ
650.615,98
Saldo negativo reconhecido na DRJ
384.945,61
Saldo negativo adicional reconhecido no CARF
237.371,36
Saldo negativo total reconhecido
622.317,97
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.771 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005044/2007-17

Compensações realizadas pela OCTEL
298.272,54
Saldo negativo passível de utilização
324.045,40
Deve-se atentar, ainda, que, antes da utilização do referido saldo para as
compensações de que tratam a DComp no 19384.94759.050906.1.3.02-4441, deve ser
considerada a compensação, anteriormente, realizada em nome da OCTEL, conforme DComp de
fls. 29/36 (não deduzida no Acórdão recorrido).
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO parcial ao Recurso
Voluntário, com o reconhecimento de parcela adicional de crédito no montante de R$
237.371,36 e homologação das compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital